Tribunal: STF
Processo: ARE 1437465
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso Público. Exclusão de Candidato por Conduta Incompatível com o Cargo. Tema nº 22 do Ementário da Repercussão Geral. Acórdão em Harmonia com o Entendimento Vinculante. Sobrestamento Inviável. Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a exclusão de candidato de concurso público para o cargo de policial militar, com base na incompatibilidade de sua conduta social com as exigências do cargo, afastando a aplicação do Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral e a possibilidade de sobrestamento do feito.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em relação à aplicação do Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral e ao pedido de sobrestamento do feito, com base em eventuais divergências entre decisões.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado não contém qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que tratou adequadamente do julgamento da questão em arrimo ao decidido no referido tema, ante a constatação de conduta social incompatível com o cargo, o que foi devidamente fundamentado e alinhado com a jurisprudência do STF.



    4. A decisão embargada também rejeitou corretamente o pedido de sobrestamento, considerando que a questão em debate não altera o desfecho da controvérsia, além de estar fora de quaisquer das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Civil.



    5. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que abordou exaustivamente os pontos levantados pelo embargante. Alerta de que nova oposição de embargos poderá ser considerada protelatória, sujeitando-se às penalidades do art. 1.026 do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.